Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ARTIGO 313, §4o, DO CPC. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SOBRESTAMENTO ORDENADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução convencionada pelas partes e pelo exato prazo que vier a ser concedido liberalmente pelo exequente ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. Por isso, inaplicável o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no artigo 313, §4o, do CPC, para suspensão do processo por convenção das partes.
2. Reconhecer-se a preponderância do regramento próprio e específico da execução, em obediência ao princípio da especialidade, também representa conformidade aos ditames de celeridade e de economia processual.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.